Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718460-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAMIA ABUCHAIN SUAREZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido e o Banco-réu já ofereceu resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-autora para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora